Tribunal: TJBA
Processo: 8070108-63.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8070108-63.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DOMINGO JOSE GARCIA HERRANZ Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DE PREVIDÊNCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO SEM PARIDADE. REAJUSTE DE PROVENTOS. OMISSÃO ESTATAL NO PERÍODO DE 2016 A 2021. PRESERVAÇÃO DO VALOR REAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS ÍNDICES DO RGPS. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança com pedido liminar impetrado contra ato omissivo de autoridade estadual, visando à atualização dos proventos de aposentadoria de servidor público aposentado sem paridade, com fundamento na ausência de reajustes no período de 2016 a 2021 e na aplicação dos índices do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), para preservação do valor real do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão está atingida pela decadência ou prescrição do fundo de direito; (ii) estabelecer se o mandado de segurança é via adequada diante da alegação de utilização como sucedâneo de ação de cobrança; (iii) determinar se a omissão estatal quanto ao reajuste de proventos autoriza a aplicação subsidiária dos índices do RGPS para assegurar a preservação do valor real do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a decadência, pois a omissão estatal quanto ao reajuste de proventos configura relação de trato sucessivo, renovando-se a lesão mês a mês, nos termos da Súmula 85 do STJ. Rejeita-se a prescrição do fundo de direito, uma vez que a pretensão não versa sobre revisão do ato de aposentadoria, mas sobre recálculo de proventos em razão de reajustes não implementados, atingindo-se apenas as parcelas anteriores ao quinquênio. Reconhece-se a adequação do mandado de segurança, pois a pretensão consiste em obrigação de fazer voltada à implementação de reajuste legal, não se confundindo com cobrança de valores pretéritos, em consonância com as Súmulas 269 e 271 do STF. A Constituição Federal assegura a preservação do valor real dos benefícios previdenciários (art. 40, § 8º), impondo ao Estado dever jurídico de promover reajustes periódicos, não sendo admissível o congelamento de proventos. A omissão do Estado da Bahia entre 2016 e 2021, ao não fixar ou aplicar índices de reajuste, configura violação ao direito fundamental à previdência e ao princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios (art. 194, parágrafo único, IV, da CF). O ordenamento estadual evidencia a adoção dos índices do RGPS como critério de reajuste, especialmente após a Lei Estadual nº 14.250/2020 e a EC Estadual nº 26/2020, revelando diretriz normativa de vinculação ao regime geral. Na ausência de regulamentação específica no período controvertido, admite-se a aplicação subsidiária da Lei Federal nº 10.887/2004 (art. 15), com fundamento na competência legislativa concorrente (art. 24, XII, da CF). A aplicação subsidiária do RGPS não viola a autonomia estadual nem o entendimento do STF (ADI 4582), pois não se impõe índice diverso, mas se supre omissão inconstitucional. A hipótese não se enquadra na vedação da Súmula 339 do STF, pois não se trata de aumento de vencimentos por isonomia, mas de cumprimento de dever legal de recomposição do valor real dos proventos. Os efeitos financeiros do mandado de segurança limitam-se às parcelas posteriores à impetração, devendo eventuais diferenças pretéritas ser pleiteadas em ação própria. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A omissão estatal no reajuste de proventos de aposentadoria sem paridade viola o direito à preservação do valor real dos benefícios previdenciários. 2. A ausência de regulamentação estadual autoriza a aplicação subsidiária dos índices do RGPS, nos termos da Lei Federal nº 10.887/2004. 3. A omissão continuada configura relação de trato sucessivo, afastando a decadência e a prescrição do fundo de direito. 4. O mandado de segurança é via adequada para compelir a Administração à implementação de reajuste, não se confundindo com ação de cobrança. 5. Os efeitos financeiros da decisão mandamental limitam-se às parcelas posteriores à impetração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, XII; 40, § 8º; 194, parágrafo único, IV; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, § 4º, e 25; Decreto nº 20.910/1932; Lei Federal nº 10.887/2004, art. 15; Leis Estaduais nº 11.357/2009, 13.146/2014, 13.342/2015 e 14.250/2020; EC Estadual nº 26/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.151.145/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 20.02.2018; TJBA, MS nº 8027241-89.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus; TJBA, MS nº 8027955-78.2025.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça